Tribunal: CARF
Processo: 11060.722558/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.722558/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.821 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
LUCI MORESCO VENTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Somente são dedutíveis as despesas de livro caixa quando presentes os
requisitos de dedutibilidade e relacionadas somente a rendimentos sem vínculo
de trabalho assalariado prestados a pessoas físicas ou jurídicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 92 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 83 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 5 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Livro Caixa.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de impugnação a notificação de lançamento de fls. 05, 06, 09
e 10, na qual é exigido imposto de renda pessoa física-suplementar no valor de R$
850,06, acrescido de multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-calendário
2009, em decorrência de dedução indevida de despesas de livro caixa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.722558/2012-01
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.821 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.722558/2012-01

Discordando da notificação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 a 04.
Afirma, em síntese, que tem direito à dedução das despesas escrituradas em livro caixa.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Somente são dedutíveis as despesas de livro caixa quando presentes os requisitos de
dedutibilidade e relacionadas somente a rendimentos sem vínculo de trabalho
assalariado prestados a pessoas físicas ou jurídicas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/11/2012 (e-fls. 90), o sujeito
passivo interpôs, em 28/12/2012 (e-fls. 12), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas escrituradas no livro caixa
estão comprovadas nos autos, que possui mais fontes de renda, com vínculo, que agiu de boa fé e
que suas condições pessoais e profissionais são condizentes como a forma como apresentou sua
Declaração de Ajuste Anual.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de Dedução Indevida de Livro Caixa no valor de
R$3.091,10.
Não há questões preliminares a serem apreciadas na contenda.
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
A pretensão do impugnante de ver deduzidas da base de cálculo do imposto de
renda as despesas escrituradas em livro caixa por valor superior aos dos
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.821 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.722558/2012-01

rendimentos recebidos do trabalho não assalariado não tem amparo legal. (ora
grifado)
Os artigos 75 e 76 do Decreto 3.000, de março de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999 assim estabelecem:
“Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não – assalariado, inclusive os
titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da Constituição, e os
leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade (Lei 8.134, de
1990, art. 6o, e Lei 9.250, artigo 4o, inciso I):
I – a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos trabalhistas
e previdenciários;
II – os emolumentos pagos a terceiros;
III – as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei 8.134, de 1990, art.6o § 1o, e Lei 9.250,
de 1995, art.34):
I – a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a despesas de
arrendamento;
II – a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial autônomo;
III – em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes até
dezembro (Lei 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o - O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será transposto
para o ano seguinte (Lei 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o - O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas, mediante
documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em seu poder, à disposição
da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência (Lei 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o - O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.”
Da leitura do referido texto legal deduz-se quatro requisitos cumulativos para a
dedutibilidade das despesas:
a) devem ser incorridas no exercício de atividade não assalariada;
b) devem ser necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora;
c) devem estar escrituradas em livro-caixa;
d) devem ser comprovadas mediante documentação idônea.
Ressalta-se que as despesas de custeio escrituradas em livro-caixa podem ser
deduzidas independentemente de as receitas serem oriundas de serviços prestados
como autônomo a pessoa física ou jurídica, mas se restringem às oriundas de
trabalho não assalariado.
Portanto, uma vez que a legislação contempla apenas a dedução das despesas
relativas ao exercício do trabalho não assalariado, correta a glosa efetuada no
lançamento. (ora grifado)
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.821 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.722558/2012-01

Fl. 113
DF CARF MF
Original